Tribunal: STF
Processo: AI 764823
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. 
1.	O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos 
   por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi decidida com fundamento 
   na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste 
   Tribunal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.